Tribunal: TJBA
Processo: 8047671-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047671-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS AGRAVADO: LARA CAROLINE LAVIGNE AMARAL e outros Advogado(s):VINICIUS MISAEL PORTELA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA PARCIALMENTE. DUPLA CONFORMIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na liquidação por arbitramento n.º 8004156-27.2021.8.05.0103, que rejeitou o pedido de ressarcimento dos valores pagos em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em análise consistem em: (i) definir se a revogação parcial da tutela de urgência impõe, objetivamente, o dever de restituição previsto nos arts. 302 e 520 do CPC, independentemente da boa-fé do beneficiário; e (ii) estabelecer se, diante da dupla conformidade e do caráter essencial do tratamento, incide a tese da irrepetibilidade dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A boa-fé objetiva e a confiança legítima do beneficiário, consolidada pela dupla conformidade entre sentença e acórdão, afastam a aplicação automática dos arts. 302 e 520 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a irrepetibilidade das verbas pagas em cumprimento de tutela de urgência quando o beneficiário recebe o tratamento de boa-fé e este possui caráter essencial à saúde. 5. O acórdão do STJ limitou-se a excluir o custeio de acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, não sendo eventual controvérsia sobre o local exato da prestação dos atendimentos apta a alterar o desfecho, diante dos demais fundamentos determinantes do julgamento. 6. A prestação contínua do tratamento desde 2021, com ciência da operadora, reforça a confiança legítima dos beneficiários e afasta o dever de ressarcimento. 7. A proteção integral à criança (CF, art. 227) impõe solução que preserve a continuidade e a essencialidade do tratamento, afastando o reembolso pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A revogação parcial de tutela de urgência não gera, automaticamente, obrigação de restituição quando presentes a boa-fé objetiva do beneficiário e a dupla conformidade das decisões." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 520 e 995, parágrafo único; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.984/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1/4/2025, DJEN 4/4/2025; STF, RE 1319935 AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, DJe 20/10/2023; TJMG, Apelação Cível 5003620-19.2021.8.13.0338, rel. Des. Jair Varão, j. 07/08/2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047671-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Agravados LARA CAROLINE LAVIGNE AMARAL e J. P. L. D. S. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23